Tribunal: TJPA
Processo: 0871909-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871909-48.2018.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME, ELIZABETH DA SILVA ROSARIO, RONISE GOMES ISRAEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0871909-48.2018.8.14.0301

APELANTE:
DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA – ME

ADVOGADO: NATÁLIA BARBOSA DE MELO – OAB/PA 35790-A

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9173-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de apelação cível interposta por empresa devedora contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por instituição bancária, visando à cobrança de valor inadimplido em decorrência de contrato de desconto de títulos, firmado entre as partes com garantia fidejussória.
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a alegação de carência da ação por inadequação da via eleita; (ii) a suposta ausência de comprovação do débito; e (iii) a legalidade da capitalização dos juros contratados.
A preliminar de carência da ação não merece acolhida, porquanto demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos do art. 700 do CPC, estando presentes prova escrita hábil, inadimplemento e liquidez do crédito.
A documentação anexada à inicial comprova de forma suficiente a origem e evolução do débito, revelando-se idôneos os cálculos apresentados pelo banco.
A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano mostra-se válida, desde que pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, o que se verifica no contrato celebrado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém – PA, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, visando à cobrança do montante de R$ 991.589,57 (novecentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), decorrente de inadimplemento contratual referente a contrato de desconto de títulos.

Na origem, o Banco do Brasil S/A ajuizou a presente ação alegando que celebrou com a empresa Distribuidora Marajoara LTDA - ME, em 04 de junho de 2014, o Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais nº 329.904.228, cujo objeto era a concessão de crédito até o limite inicial de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), posteriormente elevado para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), mediante aditivos. As corrés Ronise Gomes Israel e Elizabeth da Silva Rosario figuraram como fiadoras no referido contrato. A instituição financeira alegou inadimplemento da obrigação contratual e, após frustradas as tentativas de composição extrajudicial, promoveu a ação monitória com base nos documentos assinados pelas rés, que reconheciam o débito.

O juízo de origem, ao apreciar os autos, entendeu estarem preenchidos os requisitos do procedimento monitório e reconheceu a existência do crédito em favor do banco, consubstanciado nos instrumentos contratuais firmados e nas comprovações de inadimplemento. As rés apresentaram embargos monitórios, alegando nulidade da ação, requerendo sua improcedência. Contudo, o magistrado julgou improcedentes os embargos e confirmou a procedência da ação inicial, constituindo o título executivo judicial e condenando as rés ao pagamento integral do valor pleiteado, acrescido de encargos legais e honorários advocatícios.

Irresignada, a empresa ré apelou, alegando carência da ação, não comprovação dos valores pleiteados e excesso quanto a capitalização de juros, pugnando pela reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, ressaltando a validade do contrato celebrado e plena exigibilidade do débito, sustentando que os documentos anexados comprovam inequivocamente a obrigação inadimplida.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

I – Da Preliminar de Carência da Ação Monitória

Sustenta a apelante a carência da ação por ausência dos requisitos autorizadores da via monitória, entretanto, razão não lhes assiste.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, é cabível ação monitória quando o autor afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação.

O contrato celebrado entre as partes – Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais nº 329.904.228, firmado em 04 de junho de 2014 – constitui prova escrita idônea, apta a demonstrar a existência do crédito. Trata-se de documento que expressamente estabelece as condições da concessão de crédito, os valores contratados, as taxas de juros, encargos, bem como a solidariedade das fiadoras.

Ademais, o Banco demandante instruiu a inicial com contrato, com planilha de cálculo atualizada, documentos contábeis e extratos financeiros que comprovam o inadimplemento e a quantificação do débito, no valor de R$ 991.589,57, conforme se depreende da documentação inserida nos autos (IDs, 19400503, 19400505 e 19400573).

Assim, inexiste qualquer vício que comprometa a higidez da via eleita, sendo plenamente legítima a propositura da ação monitória. A preliminar, portanto,
não merece acolhimento
.

II – Da Comprovação dos Valores Devidos

A tese recursal de ausência de comprovação do montante exigido também se revela destituída de amparo.

O banco autor acostou aos autos os contratos e seus respectivos aditivos, todos devidamente assinados pelas partes. A documentação demonstra de forma inequívoca a elevação do limite de crédito para R$ 900.000,00, conforme consta no aditivo de ID 19400503.

A planilha de débitos apresentada revela a evolução da dívida e a aplicação dos encargos contratuais (ID 19400573), o que confere transparência ao cálculo apresentado e permite plena verificação dos valores cobrados.

Dessa forma, a pretensão recursal de desconstituir a dívida carece de respaldo, uma vez que se revela totalmente infirmada pelos elementos constantes nos autos, que atestam a existência da obrigação inadimplida.

III – Da Legalidade da Capitalização de Juros

No que tange à suposta ilegalidade da capitalização de juros, o apelante que seria vedada a cobrança de juros compostos e que a instituição financeira estaria sujeita à Lei da Usura.

Todavia, essa argumentação encontra-se superada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual, por meio das Súmulas 539 e 541, pacificou o entendimento de que é
lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto:

Súmula 539 do STJ
:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada."

Súmula 541 do STJ
:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal justifica a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No presente caso, os instrumentos contratuais firmados entre as partes expressamente preveem a capitalização de juros e foram celebrados após 31/03/2000, observando integralmente os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

Portanto, também neste ponto,
não procede a alegação da apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto por DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo de origem, nos exatos termos em que foi lançada.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025